Tribunal: STF
Processo: Rcl 49521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por José Iridan Santa Brígida de Lima contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Belém/PA, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão do regime de cumprimento da pena. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.
    Opõe, a Defesa, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico, bem como a análise, de ofício, para fins de revisão/cancelamento parcial da SV 26, consistente na retirada do exame criminológico como requisito legitimado à análise de direitos da execução penal.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode configurar motivação idônea para imposição do exame criminológico. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, totalizando a pena de 19 anos e 7 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico. Nesse sentido: 
    “A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal. [HC 111.830, voto da rel. min. Rosa Weber, 1ª T, j. 18-12-2012, DJE 31 de 18-2-2013.] 
    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social. 
    No mais, como se não bastasse a gravidade do(s) crime(s) praticado(s), e o quantum considerável da pena aplicada, o apenado possui um histórico de cometimento de falta(s) grave(s), quais sejam fugas em 20/09/ 2015 e 07/02/2016, seguida do cometimento de novo delito em 26/02/2016, e nova fuga em 08/01/2018, o que corrobora a necessidade de realização de exame criminológico, tanto em face da gravidade da infração penal quanto das condições pessoais do agente. Nesse sentido:
    (…).
    Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. 
    Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando. 
    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal. 
    4. Com o exame supra, promova-se nova vista ao Ministério Público.”
    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado a 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo simples, roubo circunstanciado e tráfico de drogas – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Ademais, a despeito de o art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, não considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de concessão de benefícios da execução, a modificação legal não tem o condão de inibir a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de concessão do benefício. 
    Nesse prisma:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.
    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)
    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso a Súmula vinculante desta Casa, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora